Tribunal: TJMT
Processo: 1004966-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004966-40.2022.8.11.0000
IMPETRANTES:
DR. PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO
DR.a MARTA XAVIER DA SILVA
PACIENTE:
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1015206-93.2021.811.0042 [Pedido de Prisão Preventiva n.o 1007789-89.2021.811.0042], em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes de “lavagem”/ocultação de bens e valores, pertencimento à organização criminosa e estelionato.
Os subscritores do writ iniciam esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 20/09/2021 após supostamente angariados indícios suficientes de que integraria um grupo criminoso responsável pela prática de inúmeros crimes de estelionato, na modalidade “Golpe da OLX”, sendo referida ordem prisional efetivamente cumprida no dia 07/10/2021. Prosseguindo, afirmam que com o encerramento das investigações, o favorecido nessa ordem e seus comparsas foram formalmente denunciados, sendo a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância em 07/02/2022, permanecendo o increpado preso cautelarmente até a data em que impetrada a presenta ação de dignidade constitucional, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1o grau.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem os causídicos que a participação do paciente nos crimes imputados foi de somenos importância, afirmando, nesse viés, que conquanto lhe tenha sido atribuída a posição de membro do “alto escalão” da aludida organização criminosa, em verdade, o beneficiário do writ tratava-se de mero subalterno de Lori Gasparini, sem qualquer poder de mando dentro da societas sceleris, ficando responsável tão somente pela elaboração dos anúncios fraudulentos a serem inseridos na plataforma OLX, pela compra de chips e registro de terminais telefônicos em diferentes Estados da Federação, bem assim pela administração de um suposto “escritório do crime” utilizado pelos criminosos - o que lhe resultava uma espécie de “comissão” acaso concretizados os golpes, cujo valor não ultrapassava o percentual de 5%; circunstâncias que, segundo os impetrantes, além de corroborar a tese de que o envolvimento do paciente com os delitos ora imputados foi ínfimo, evidenciam a desnecessidade do claustro provisório na hipótese.
À título de segunda causa de pedir, asseveram que a decretação da prisão preventiva do increpado na data de 20/09/2021, para além de desmotivada, não guarda contemporaneidade com os fatos supostamente praticados, os quais teriam ocorrido entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, ou seja, mais de dois anos antes do decreto segregatício.
Como terceira premissa, defendem a falta de isonomia no tratamento conferido pela autoridade judiciária de 1o grau aos acusados, porquanto afirmam que dos 13 (treze) indivíduos inicialmente denunciados pelo Ministério Público no bojo da ação penal correlata, apenas 02 (dois) permanecem presos cautelarmente – o ora paciente e o corréu Lori Gasparini - tendo todos os demais corréus sido agraciados com a liberdade provisória, benesse que, segundo os causídicos, deve ser estendida ao beneficiário deste writ.
Por fim, acrescentam que tanto o decreto segregatício, quanto a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância carecem de motivação idônea, visto que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a necessidade da cautelar extremada para salvaguarda da ordem pública, mas sem esclarecer os motivos pelos quais as providências acautelatórias diversas da prisão seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese; lastreando suas razões de decidir em argumentos genéricos, tais como a gravidade abstrata dos crimes e mera presunção de reiteração delitiva, justificativas que, segundo a i. Defesa, além de insuficientes à demonstração do periculum libertatis, ofendem o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88.
Forte em tais premissas e ressaltando os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, os causídicos vindicam a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; ao que acrescentam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instruem a exordial com procuração (ID 121703976) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 121703977 ao ID 121703999.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1022800-90.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ; pois, a despeito do esforço argumentativo despendido pelos impetrantes na exordial, a meu ver, os fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça na presente impetração mostram-se demasiadamente complexos, motivo pelo qual reputo imprescindível o confronto das informações a serem prestadas pelo d. juízo impetrado com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido a este Relator que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de GELDEIR DE NEGRO CINTRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator